Tribunal: STJ
Processo: 0047474-19.2019.8.16.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963577 - PR (2025/0217817-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADOS
: GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - PR019180
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - PR020835
VANZIN E PENTEADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PR000370
AGRAVADO
: NELCI BILERT VIAPIANA
AGRAVADO
: JOAO ALBERTO VIAPIANA
ADVOGADO
: EDSON JAMES DE ALMEIDA - PR046004
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança de seguro de vida.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 83 do STJ no tocante ao
entendimento de que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do
pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2bf88a79-ccfa-42a5-96c4-6f34cc82b733

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963577 - PR (2025/0217817-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADOS
: GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - PR019180
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - PR020835
VANZIN E PENTEADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PR000370
AGRAVADO
: NELCI BILERT VIAPIANA
AGRAVADO
: JOAO ALBERTO VIAPIANA
ADVOGADO
: EDSON JAMES DE ALMEIDA - PR046004
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança de seguro de vida.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 83 do STJ no tocante ao
entendimento de que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do
pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE
SEGUROS contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial.
de cobrança de seguro de vida ajuizada por NELCI BILERT
Ação:
VIAPIANA, JOAO ALBERTO VIAPIANA em face de BRASILSEG COMPANHIA DE
SEGUROS.
julgou procedentes o pedido.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta por BRASILSEG
Acórdão:
COMPANHIA DE SEGUROS, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA50385096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:15
Código de Controle do Documento: 6d193260-0352-47e1-868b-cedc5cec6eac

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM
GRUPO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA SEGURADORA RÉ. 1.
SEGURO DE VIDA – MORTE ACIDENTAL – NEGATIVA DE COBERTURA –
ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO POR EMBRIAGUEZ – DESCABIMENTO –
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 620/STJ – ENTENDIMENTO RATIFICADO PELA SEGUNDA
SEÇÃO DA CORTE SUPERIOR – HIPÓTESE FÁTICA DE SEGURO DE PESSOAS, QUE NÃO
SE CONFUNDE COM SEGURO DE DANO DE VEÍCULO – ESPÉCIE SECURITÁRIA DE
COBERTURA AMPLA – PRECEDENTES DO COLEGIADO – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE
QUE O DE CUJUS TENHA INTENCIONALMENTE PROVOCADO A SUA MORTE –
RECUSA ILEGÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 2. CONTROVÉRSIA
ATINENTE AO MONTANTE INDENIZATÓRIO – CONDENAÇÃO SENTENCIAL EM R$
250.000,00 – TESE DA SEGURADORA DE LIMITAÇÃO AO VALOR DE R$ 200.000,00 –
ARGUMENTO DE QUE TERIA HAVIDO ENDOSSO NA APÓLICE – INSUBSISTÊNCIA –
TERMO DE ADESÃO DE MOV.1.4 DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO PELO
BENEFICIÁRIO DO SEGURO, INDICANDO A IMPORTÂNCIA SEGURADA DE R$
250.000,00 PARA MORTE ACIDENTAL – CERTIFICADO DE MOV.65.9 NÃO ASSINADO
PELA COOPERATIVA ESTIPULANTE – ÔNUS DE PROVAR A EFICÁCIA DO SUPOSTO
ENDOSSO QUE I NCUMBIA À RÉ – ADITIVO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO –
SENTENÇA MANTIDA. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS – ARBITRAMENTO DEVIDO.
Recurso conhecido e desprovido. (e-STJ fl. 786).

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou adequadamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a incidência
da Súmula 83 do STJ.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/PR:
i) incidência da Súmula 83 do STJ no tocante ao entendimento de que a
embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização
prevista em contrato de seguro de vida.

- Da Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA50385096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:15
Código de Controle do Documento: 6d193260-0352-47e1-868b-cedc5cec6eac

Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ no tocante ao entendimento de que a embriaguez do
segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em
contrato de seguro de vida.
Da renovada análise dos autos, observa-se que o agravante não indicou
precedentes contemporâneos ou supervenientes ao referido na decisão agravada,
de forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge da orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou qualquer distinção entre o
precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50385096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:15
Código de Controle do Documento: 6d193260-0352-47e1-868b-cedc5cec6eac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.963.577 / PR
Número Registro: 2025/0217817-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00249554020258160021 00474741920198160021 249554020258160021 474741920198160021
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADOS : GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - PR019180
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - PR020835
VANZIN E PENTEADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PR000370
AGRAVADO
: NELCI BILERT VIAPIANA
AGRAVADO
: JOAO ALBERTO VIAPIANA
ADVOGADO
: EDSON JAMES DE ALMEIDA - PR046004
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
Documento eletrônico VDA51386271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:07
Código de Controle do Documento: 15d017fb-dd72-40c1-8740-015de1f51f3c

ADVOGADOS : GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - PR019180
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - PR020835
VANZIN E PENTEADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PR000370
AGRAVADO
: NELCI BILERT VIAPIANA
AGRAVADO
: JOAO ALBERTO VIAPIANA
ADVOGADO
: EDSON JAMES DE ALMEIDA - PR046004
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:07
Código de Controle do Documento: 15d017fb-dd72-40c1-8740-015de1f51f3c